Tribunal: TJMT
Processo: 1019014-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1019014-38.2021.8.11.0000
EMBARGANTES: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE INTERESSADA – AUSÊNCIA DE DOIS OU MAIS JUÍZES SE DECLARANDO COMPETENTES, INCOMPETENTES OU MANIFESTANDO CONTROVÉRSIA – CONFLITO INEXISTENTE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE PROCESSUAL – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos.
Os embargantes suscitaram o presente Conflito Positivo de Competência, postulando “a concessão liminar de tutela específica, nos termos do art. 120 do Código de Processo Civil, para a imediata suspensão da ação de reintegração, especificamente da decisão que determinou a reintegração de posse dos citados imóveis, além de ser designado o Juízo da 2a Vara Cível de Sinop/MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 955 do NCPC)”, e no mérito, vindicaram pelo conhecimento deste incidente para que seja declarado competente o MM. Juízo da 2a Vara Cível de Sinop/MT, autos no. 1011782-32.2018.8.11.0015, declarando-o competente o para tratar dos atos de caráter patrimonial.
Esta relatoria, por não vislumbrar que o conflito preenchia os requisitos necessários à própria admissão, na forma do art. 66 do CPC, não conheceu do mesmo (Id 106940456).
Inconformado com aquela decisão, os suscitantes opuseram os presentes aclaratórios pugnando pela reconsideração do decisum, onde alegaram a existência de omissão, por não haver “deliberação sobre a competência exclusiva do r. Juízo da Recuperação Judicial para resolver sobre os ativos da atividade em recuperação judicial, decorrentes da competência absoluta do Juízo Universal” (sic). Postulam, assim, “liminarmente, o recebimento deste Recurso, conferindo-se o efeito suspensivo contido no § 1.o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, haja vista a relevância da fundamentação jurídica e indicação do prejuízo iminente, para revisar a decisão embargada e conceder a liminar para a imediata suspensão da ação de reintegração, especificamente da decisão que determinou a reintegração de posse dos citados imóveis, além de ser designado o Juízo da 2a Vara Cível de Sinop/MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 955 do NCPC)” (sic).
Em primeiro lugar, deixo consignado que este não é o caso de embargos de declaração, uma vez ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. Não foi verificada omissão no caso em tela, mas simples inconformismo da parte.
Do que se vê, o pleito consiste em mera reconsideração daquela decisão.
Dito isto, reexaminando os autos, bem como os argumentos apresentados, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam quanto à reconsideração do decisum impugnado.
Nessa ordem, pelos mesmos fundamentos expostos anteriormente, indefiro o pleito de reconsideração e rejeito, monocraticamente, os presentes aclaratórios.
Consigno, ademais, que a reiteração do pedido novamente rejeitado acarretará na aplicação de multa pelo caráter procrastinatório (art. 1.026, §2o c/c art. 80, IV e VII, ambos do CPC/15).
Publique-se e Intime-se.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora